Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL. AFASTADO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. SURSIS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelas condutas previstas no art. 129, §13, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. (i) materialidade e autoria delitivas; (ii) (im)prescindibilidade do exame de corpo de delito para comprovar a lesão corporal; (iii) valor da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos.
4. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como fotografia e a prova testemunhal.
5. Não evidenciada a motivação fútil, deve ser afastada a respectiva agravante.
6. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
7. Conforme Tema 983 do STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
8. Atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser deferido o benefício da suspensão condicional da pena.
9. O pedido de gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, 129, §13o; LCP, 21; CPP, art. 386, VII e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1798137, Rel: SIMONE LUCINDO, j. 7/12/2023; Acórdão 1641215, Rel.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 17/11/2022; Acórdão 1635324, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 3/11/2022; Acórdão 1623549, Relator: JESUINO RISSATO, j. 29/9/2022; Acórdão 1603762, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 10/8/2022; STJ: AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, rel. Min. Reynaldo Soares j. 11/6/2024.